Tribunal: STF
Processo: HC 211335
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 717.108, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 33, caput, do Código Penal. Na sentença, o Juízo da Vara Única da Comarca de Campina Verde/MG assegurou ao condenado o direito de recorrer em liberdade, mantidas as medidas cautelares diversas da prisão fixadas na fase instrutória.



3. No ato de recebimento do recurso de apelação, o magistrado decretou a prisão preventiva do paciente em razão do descumprimento das medidas cautelares anteriormente impostas.



4. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJ/MG). Indeferida a liminar, houve a impetração de HC no STJ. O Ministro Humberto Martins, no exercício da Presidência do Tribunal, indeferiu liminarmente o writ.



5. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva e requer a concessão da ordem a fim de que seja revogada a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outra medida cautelar.



6. Decido.



7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



9. Ainda do ponto de vista processual, verifico que as alegações da defesa não foram sequer apreciadas pelo STJ. Fato que impede a imediata apreciação da matéria pelo STF, sob pena de supressão de instância.



10. Ademais, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia preventiva, notadamente se se considerar que as decisões das instâncias de origem estão alinhadas com o entendimento do STF no sentido de que “a prisão preventiva é a ultima ratio, a derradeira medida a que se deve recorrer, e somente poderá ser imposta se as outras medidas cautelares dela diversas não se mostrarem adequadas ou suficientes para a contenção do periculum libertatis (art. 282, § 6º, CPP)” (Inq 3.842-AgR-segundo-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). Transcrevo, nesse sentido, o seguinte trecho da decisão do Tribunal estadual:



    “No caso em tela, afigura-se inviável o acolhimento à pretensão sumária para restituir a liberdade ao Paciente, porquanto a motivação que ampara o pedido liminar confunde-se com o próprio mérito do writ.



    Destaca-se que a decisão apontada coatora foi fundamentada na notícia de que o Paciente descumpriu medida cautelar que lhe foi anteriormente imposta de recolhimento noturno das 19:00hs às 06:00hs da manhã do dia seguinte, e dos períodos diurnos e noturnos dos feriados e dias de folga, consoante Boletins de Ocorrência coligidos pelo Ministério Público (Ordem 06, fls. 97/111). 



    Com efeito, a autoridade dita coatora pautou-se nas informações prestadas por policiais militares que noticiam que o Paciente fora abordado em dias e horários em que deveria estar recolhido em seu domicílio, sem qualquer justificativa idônea. 



    Cumpre destacar que o Paciente restou condenado em primeiro grau, estando o processo em grau recursal (Ordem 06, fls. 79/85). 



    Por isso e por não vislumbrar, a priori, nenhuma ilegalidade flagrante do ato, tampouco abuso de poder, haja vista que o ilustre magistrado decretou a prisão cautelar do Paciente para garantia da ordem pública (Ordem 04), deve o caso ser analisado mais detalhadamente quando da apreciação e do seu julgamento definitivo pela Turma Julgadora. 



    Tampouco identifiquei a possibilidade de concessão de medidas diversas da prisão, nesta fase de cognição sumária.”



11. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 03 de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                             Relator